Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, à Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual interposição de recurso inadequado, conforme trazido pelo Apelado (ID 33740639 – Pág. 2). Após, conclusos. I.